Tribunal: TJES
Processo: 0029328-21.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compulsória
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029328-21.2011.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: RITA DE CASCIA ALTOE
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
A C Ó R D Ã O

REMESSA NECESSÁRIA.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. REGULARIDADE DO CÁLCULO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
REMESSA NECESSÁRIA
PREJUDICADA
.

1.

Por disposição expressa do Decreto Municipal nº 10.606/2000, que enquadrou o servidor público no regime de 40 horas semanais, no cálculo dos proventos de aposentadoria, deverá haver a incorporação da carga horária estendida, conforme regramento insculpido no art. 14, da Lei nº 4.177/95, alterado pela Lei nº 4.398/97.

2. À luz do princípio da legalidade (art. 37 da CF), devem ser rejeitados os cálculos periciais elaborados, porquanto em desconformidade ao regime legal aplicável, inferindo-se corretos os cálculos apresentados pelo Instituto Previdenciário, que estão amparados na farta prova documental produzida e na legislação de regência (art. 14, da Lei nº 4.177/95, alterado pela Lei nº 4.398/97).

3
.

Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária prejudicada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, julgando prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, insurge-se a apelante em face da r. sentença que julgou improcedente a demanda por ela proposta, cujo objeto é a retificação do ato de fixação de seus proventos de aposentadoria, alegando a recorrente que (i) é servidora pública municipal aposentada pelo IPAMV, no cargo efetivo de Professor PEB IV, Classe V, Referência 15, desde 01/06/2010; (ii) a partir dos Decretos Municipais nº 10.606/2000 e 10.607/2000 foi enquadrada no regime de 40 horas semanais; (iii) a fixação dos seus proventos de aposentadoria considerou equivocadamente a tabela de jornada de 25 horas, quando o correto para o padrão da servidora é a tabela de jornada de 40 horas; (iv) diferentemente do que assentado na r. sentença, não se encontrava em extensão de carga horária, mas sim em efetivo cumprimento do regime de 40 horas semanais, não lhe sendo, portanto, aplicável o disposto no art. 14 da Lei Municipal nº 4.177/95 (alterada pela Lei nº 4.398/97).

A r. sentença vergastada não merece reforma.

Em que pese o esforço argumentativo da apelante, não há razão legal para se afastar do cálculo de seus proventos de aposentadoria o regime de incorporação de carga horária adicional previsto no
art
. 14 da Lei Municipal nº 4.177/95.

É bem verdade que, conforme se vê do seu histórico funcional (fl. 22), a apelante foi enquadrada,
a partir de 01/09/2000,
no regime de 8 horas diárias e 40 horas semanais, conforme Ofício nº 343/2000 da SEME, protocolado sob o nº 397.1227/00, com amparo legal nos
Decretos Municipais nº 10.606/2000 e 10.607/2000 –
reproduzidos às fls. 36/40.

Tal fato, inclusive, é incontroverso nos autos, porquanto admitido pelo próprio réu, ora apelado, às fls. 85/87, atraindo o disposto no art. 374, II, do CPC.

Ocorre que, diferentemente do que alega a apelante, tal enquadramento não afasta o regime de incorporação de carga horária adicional aos seus proventos de aposentadoria, na forma do art. 14 da Lei Municipal nº 4.177/95, uma vez que o próprio Decreto Municipal nº 10.606/2000 –
que é a base legal do enquadramento
– previu expressamente, em seu art. 5º, que “aplica-se aos servidores integrantes da carreira de magistério enquadrados no regime de 40 horas o direito de incorporação ao provento do valor de carga horária efetivamente prestada no regime de 40 horas, nos moldes previstos no art. 14, da Lei nº 4.177/95, alterado pela Lei nº 4.398/97” (fls. 37/38).

Assim sendo, escorreita a r. sentença ao reconhecer que o cálculo dos proventos de aposentadoria da apelante deve se orientar pelo disposto no referido art. 14, da Lei Municipal nº 4.177/95, com a redação vigente à época da aposentação, já alterado pela Lei nº 4.398/97, que dispunha,
in litteris
:

Art. 14 - Será incorporado ao provento do funcionário, nos termos e condições previstas nesta lei, o valor da carga horária efetivamente prestada no regime de 08 (oito) horas.

§ 1° - As condições para a incorporação prevista no caput deste artigo são:

I - Estar o funcionário trabalhando, nos últimos 05 (cinco) anos ininterruptos, no regime de 08 (oito) horas.

II - Ter o funcionário trabalhado por 06 (seis) anos, com interrupções, no regime de 08 (oito) horas, desde que ainda esteja trabalhando neste regime.

§ 2º - Para efeito do cálculo do valor da incorporação prevista neste artigo será considerado o produto do valor da carga horária efetivamente prestada no regime de 08 (oito) horas, pelo percentual da incorporação nos termos da seguinte fórmula:

• valor de incorporação = valor da carga horária adicional X percentual de incorporação.

• percentual de incorporação = tempo de serviço no regime de 08 (oito) horas/ tempo total de serviço.

§ 3º - O tempo total de serviço, a que se refere o parágrafo anterior, é o previsto no artigo 43, inciso III, alíneas a e b da Lei Orgânica Municipal.

Fincada essa premissa, dessume-se que, conforme assentado pelo Juízo
a quo
, os proventos de aposentadoria da apelante têm sido pagos em conformidade à normativa municipal acima identificada, sendo precisa e elucidativa a r. sentença na demonstração da correta forma de cálculo aplicável à espécie, que coincide com aquela procedida pelo IPAMV. Vale conferir:

“Vê-se que a legislação municipal estabelece a forma de cálculo da referida rubrica a qual deve ser calculada com fundamento no vencimento base do cargo originário do servidor efetivo, acrescido de montante relativo ao tempo proporcional de serviço prestado sob a jornada estendida, na forma da redação implementada pela Lei municipal em comento.

Então, diante dos documentos acostados aos autos, constato que a parte Requerente laborou sob o regime de carga horária estendida durante 9 anos e 09 meses, totalizando 3.555 dias trabalhados. Desse modo, levando-se em consideração a legislação supracitada, necessário verificar o percentual de incorporação para se obter o valor final, o qual será acrescido ao valor nominal do vencimento da requerente. Vejamos:

- Percentual de incorporação = tempo de serviço no regime de 8 horas / pelo tempo integral: 3.555 / 10.950 (30 ANOS) = 0,32.

Assim, aplicando-se a fórmula prevista no artigo 14, § 2º da Lei n° 4.177/1995, temos o seguinte resultado:

Valor da Incorporação = o valor da carga horária adicional x percentual da incorporação, ou seja, R$ 1.961,31 X 0,32 =
R$ 627,62
.
”

Com efeito, fitando-se o contra-cheque da apelante, às fls. 31/33, verifica-se que R$ 627,62 é justamente o valor pago em correspondência à carga horária adicional incorporada, levando-se em consideração o vencimento de R$ 3.268,85, o que reflete precisamente o valor a ser incorporado, conforme cálculo acima.

Neste contexto, recusa-se a conclusão alcançada pelo ilustre Perito, uma vez que, ao apurar que os proventos corretos a serem pagos seriam de R$ 10.783,68 (fls. 211/212), orientou seus cálculos em desconformidade à lei de regência.

É o que se constata a partir da verificação de que, no cálculo do percentual de incorporação –
que determinará o valor de incorporação
–, o
Expert
levou em consideração como “tempo total de serviço” o período laborado pela apelante (a saber: 19 anos, 7 meses e 7 dias), e não o tempo total de contribuição necessário à aposentação voluntária (30 anos) – que é o critério correto a ser empregado no cálculo, por expressa determinação do §3º do art. 14 da Lei Municipal nº 4.177/95, que dispõe:

LEI MUNICIPAL Nº 4.177/95

Art. 14 (...) § 3º -
O tempo total de serviço, a que se refere o parágrafo anterior, é o previsto no artigo 43, inciso III, alíneas a e b da Lei Orgânica Municipal
.

LEI ORGÂNICA MUNICIPAL DE VITÓRIA

Art. 43. Aos servidores titulares de cargos efetivos do Município, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma do § 3º:

III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições:

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade e
trinta de contribuição, se mulher
;

Assim sendo, a r. sentença vergastada merece ser confirmada em sua integralidade, recusando-se guarida ao apelo cível, uma vez que identificou corretamente o regime de cálculo aplicável à espécie, à luz da normativa municipal, bem como aferiu o acerto do valor incorporado aos proventos em correspondência à carga horária adicional cumprida nos tempos de atividade pela recorrente - não tendo a apelante, por sua vez, ilidido tais conclusões, seja a partir dos cálculos por ela apresentados, seja com base na prova pericial produzida na origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença, razão pela qual
JULGO PREJUDICADA
a remessa necessária.

A despeito do desprovimento recursal, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, uma vez que já fixados, na origem, em 20% do valor da causa, incidindo, na espécie, o disposto no art. 85, §11,
in fine
, do CPC.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)